Tribunal: STF
Processo: HC 123289
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO REFLEXAMENTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. VIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AGUDO REVOLVIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. 



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 



    2. Enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, eventual deficiência de fundamentação da prisão preventiva pode ser suprida pela autoridade judiciária responsável por sua imposição, visto que a submissão jurisdicional da higidez da medida gravosa persiste enquanto perdurar a restrição ao estado de liberdade. 



    3. O especial modo de execução do crime pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente. 



    4. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.